Tribunal: TJMT
Processo: 1042406-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042406-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA - CPF: 960.990.461-00 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA VIEIRA MOTA - CPF: 934.865.531-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇAS. REQUISITOS DO ART. 312 E 313, III, DO CPP DEMONSTRADOS.
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE CONCRETA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus

impetrado visando a revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência (
MPUs
)

por parte do paciente, acusado de violência doméstica
. A prisão foi decretada após a constatação de reiterado descumprimento das ordens judiciais protetivas, com visitas à residência da vítima e contatos telefônicos, mesmo após a ciência formal das restrições impostas. O impetrante sustenta constrangimento ilegal, a ausência de fundamentação concreta na decisão de prisão e a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos; e (
ii
) analisar se há adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, considerando os predicados pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, indicando de forma concreta os elementos do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, notadamente o descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas judicialmente, que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física e emocional da vítima e dos filhos.

2.
A presença de antecedentes e registros criminais, somada à conduta reiterada de desrespeito às ordens judiciais, justifica a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

3.
O l
audo psicossocial evidenciou o abalo emocional dos filhos, especialmente do primogênito, em razão da violência vivenciada e do temor do retorno do pai ao convívio, reforçando o risco à integridade psíquica dos envolvidos e a ineficácia de medidas alternativas.

4
.
Conforme o art. 313, III, do CPP, admite-se a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas diante da gravidade dos fatos e da concreta ameaça à vítima.

5
.
A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que o reiterado descumprimento das medidas protetivas configura fundamento idôneo para a custódia cautelar, especialmente quando evidenciado o risco de nova agressão, nos termos do art. 312, parágrafo único,
c
.
c
art. 313, III, do CPP.

6.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Portaria n. 27/2021 e Resolução n. 492/2023) impõe a necessidade de proteção efetiva à vítima de violência doméstica, legitimando maior valoração probatória das declarações da ofendida e reforçando a indispensabilidade da custódia.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração no descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza, de forma concreta, a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva tornam inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade de prisão preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6º, 310, II, 312, parágrafo único, 313, III e 319, todos do CPP; art. 24-A da Lei n. 11.340/06; Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

Jurisprudência relevante citada:

STJ –

AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024. TJMT – N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 21/05/2024. TJMT – Enunciados 6 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com
pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Jaciara
(
MT
)
, que
nos autos do processo n.
1002502-08.2025.8.11.0010
,

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão que se vê no Id
. 331440866 – p. 205-206.

A defesa sustenta
que
o paciente
encontra-se
preso preventivamente desde o dia 28.08.2025,
em razão de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no art. 25,
caput
, da Lei n. 14.344/2022, em benefício de C. V. M.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal porcarência de fundamentação idônea da decisão que
indeferiu a revogação da prisão preventiva,
limitando-se a indicar os requisitos do art. 312 do CPP de forma genérica.

Assevera que o paciente é primário
e
possui residência fixa

condições que, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por fim, afirma que a prisão cautelar é exceção e não deve ser amparada na mera gravidade abstrata do delito.

Com
tais
argumentos, requer a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se imediatamente a sua prisão, por entender presentes os requisitos para tanto, com a expedição do respectivo
a
lvará de
so
ltura, ou, alternativamente, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
33144086
3
a
33144086
7
.

A liminar foi indeferida (Id.
331777867
).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id.
333152888
).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pel
a denegação
da ordem (Id.
334929371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da decisão

de

29.08.2025
que decretou a prisão

colhe-se

que:

(...)
.
Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não

havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão

ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando

ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo

Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também

autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante

delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal

condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão

preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no

fumus
comissi
delicti
e, estes, na presença do
periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do
fumus
comissi
delicti
, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de

sua autoria, sendo que o
periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da

aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do

crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e boletim de ocorrência e decisão concedendo medidas

protetivas de urgência.

Verifica-se que o autuado
DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA
encontra-se descumprindo as medidas protetivas

aplicadas em favor da vítima C
.
V
.
M
.
(Autos de n. 1001950-43.2025.811.0010), uma vez que encontrou

em contato telefônico com a vítima, bem como compareceu em sua residência.

Nota-se, que o autuado
DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA
foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas

em favor da vítima, tendo ciência de que não poderia se aproximar da vítima, descumprindo a ordem judicial.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a

decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem

como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos

autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

(...).

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração

delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de

intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a

reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima C
.
V
.
M
.
,

pois o autuado vem descumprindo as medidas protetivas aplicadas em favor da vítima.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez

que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado
DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA
possui registros criminais,

demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a

manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais

Reunidas n. 06).

(...).

Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima C
.
V
.
M
.
, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e,

com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA EM PRISÃO PREVENTIVA
.

(...). (Id.
206296866
– p.
49
-54)
(grifos meus)
.

Ao indeferir a revogação da prisão
em
14.11.2025
,
o Juízo de primeiro grau concluiu
:

(...).
Fundamento e decido.

Pois bem! O pedido de revogação de prisão preventiva, não trouxe com ele qualquer fato novo que pudesse dar ensejo à

revisão da decisão anterior que decretou a prisão, razão pela qual o pleito merece ser indeferido, pelos mesmos

fundamentos expendidos na decisão anterior.

Ao ensejo da análise do pedido formulado pela defesa, diante da decisão que decretou a segregação cautelar do

investigado, necessária a análise da tese defensiva, até mesmo para que não paire dúvidas sobre a necessidade da

custódia cautelar de DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA.

Para a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, necessário, nos termos do artigo 316 do

CPP, que sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos

pressupostos da prisão cautelar, diante da condição
rebus
que permeia o mencionado dispositivo.

Aliado a esses fundamentos, ainda há que se consignar que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal

concede a possibilidade de prisão preventiva do autuado para assegurar a integridade física e moral da vítima, uma vez

que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados, como os relatados nestes autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PACIENTE PRESO

PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, PREVISTO NO

ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N.º 11.343/06. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. NO CASO, O PACIENTE SUPOSTAMENTE, NO

DIA DOS FATOS, ESTAVA VOLTANDO COM SUA COMPANHEIRA (VÍTIMA) DE UMA FESTA EM QUE ESTAVAM NA CASA DE AMIGOS, OPORTUNIDADE EM QUE AGARROU A VÍTIMA PELO CABELO E A JOGOU NO CHÃO, CAUSANDO-LHE UM FERIMENTO NO JOELHO. A VÍTIMA PEDIU PARA QUE ELE A LEVASSE AO POSTO MÉDICO, LOCAL EM QUE ACIONOU POLICIAIS MILITARES, QUE PRENDERAM O ACUSADO EM FLAGRANTE.
COMO SABIDO, É CABÍVEL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM BASE NO ARTIGO 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO POSSÍVEL EXTRAIR DA IMPUTAÇÃO NARRADA NA DENÚNCIA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA A ENSEJAR O RESGUARDO TANTO DA ORDEM PÚBLICA, QUANTO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ASSIM, NOTA-SE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES DIANTE DA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO, NÃO SENDO RAZOÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE TAIS MEDIDAS NÃO EVITARIAM, NESTE CASO, A REITERAÇÃO DELITIVA
. ADEMAIS, OBSERVASE QUE, NO CASO, NÃO HOUVE QUALQUER ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DE SORTE QUE PERMANECEM HÍGIDOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O ENCARCERAMENTO PREVENTIVO. ORDEM DENEGADA. (TJ-RJ - HC: 00942704520228190000 202205926447, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 07/02/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2023)
.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem
incólumes
os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como assegurar a integridade física e moral da vítima Carina Vieira Mota. Nota-se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum
libertatis
” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o
pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA
e, consequentemente,
mantenho a prisão cautelar
.

DETERMINO que a equipe multidisciplinar deste Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o relatório do estudo psicossocial realizado e, decorrido o prazo, encaminhem-se os autos Ministério Público para
oferecimento da denúncia.
(...).
(grifos meus)
(Id.
331440866
– p. 205-206).

Na hipótese dos presentes autos entende, a defesa, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos e sem a apresentação de elementos específicos que demonstrem a contemporaneidade ou o risco real à instrução processual. Além disso, sustenta que, em razão dos predicados favoráveis do paciente, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam adequadas e suficientes.

Com base nas decisões transcritas, concluo que existem elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão, tanto para preservar a ordem pública quanto para garantir a integridade física e emocional da vítima e dos três filhos. A violação de medida judicial pelo acusado em um curto intervalo de tempo reforça a necessidade de manter a prisão cautelar neste estágio processual.

No caso dos autos, em 07.07.2025, foi prolatada a decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência prevista na Lei n. 11.340/2006 em favor da ofendida C. V. M. (Id. 313243374 – p. 07), bem como as medidas protetivas de urgência para os filhos N. E. V. F. N. e Y. C. V. F. N., representados pela mãe C. V. M., com base na Lei Henry Borel (Lei n. 14.344/2022) (Id. 313243374 - p. 08-09).

Além disso, consta
o
Relatório de Estudo Psicossocial da ofendida e das crianças, datado de
18.11.2025
, relata
n
do que:

(...).
XII - RESPOSTAS AOS QUESISTOS

I) Em que condições se encontra o estado de saúde mental da vítima/testemunha?

As crianças menores parecem ter sido menos afetadas pela violência doméstica

sofrida, mas ainda assim apresentam algum medo, o filho mais velho parece estar com sua

saúde mental muito afetada por medo, raiva, insegurança muitas incertezas na vida.

II) Existem sinais e/ou sintomas de transtorno mental? Caso positivo, quais?

Sim, ansiedade e muita raiva do pai que pode estar sendo mais presente por um

estresse pós-traumático, devido ao fato de ansiedade que vivenciou
.

III) Se presentes, tais sintomas e/ou alterações são frequentemente encontradas em vítimas submetidas a ato sexual e/ou ato libidinoso ou maus tratos?

Sim, a vítimas que sofrem violência, medo e insegurança.

IV) De que maneira a vítima lida com situações que provocam medo? Que tipos de medo apresenta?

Todos os filhos apresentam medo do pai voltar na casa ou machucar a mãe na rua.

V) A vítima apresenta atualmente sofrimento psíquico em decorrência da situação relatada?

Sim, ansiedade e uma emoção muito presente de muita raiva deste pai pelas situações vivenciadas, entende que o pai deveria o proteger e não o agredir
.

VI)

Qual é o estado de humor da vítima/testemunha?

As crianças parecem mais tranquilas, mas o adolescente por entender melhor a situação parece estar
mais apreensivo e ansioso
sobre o futuro dele e dos irmãos e da mãe.

VII) O relato da criança preenche critérios de credibilidade? Por quê?
Sim, todos contam a mesma história, mesmo sendo atendidos individuais e não mudam a versão dos fatos em nenhum momento.

VIII) Observam-se nos relatos da vítima sinais de influência e ou indução? Por quê?

Não.

IX) Há como afirmar-se que a criança foi vítima de abuso sexual ou maus tratos e, em caso positivo, quem foi o agressor?

Violência doméstica, sim.

X) Quando se deram os fatos, onde e de que forma?

Em vários momentos na casa da família.

XIII- Parecer Técnico:

Diante de todos os dados relatados sobre esta família o que se entende é que se encontram em processo de
vulneralização
social por conta da baixa renda familiar pela

violência sofrida pela família. Pois, a mãe precisou sair do emprego e ficar com os filhos para demonstrar cuidado e atenção no momento de crise familiar, são todos menores de idade e não poderiam ficar sozinhos, como a mãe trabalhava em Campo Verde deixou o emprego e está em casa com os filhos.

(...). (Id.
331440865

– p.
189-196
)
(grifos meus)
.

Conforme
r
elatório de
e
studo
p
sicossocial

(
Id. 331440865 – p. 189-196)
, a
vítima ainda teme o ex-marido, receando possíveis atitudes dele caso seja libertado, o que agrava seu estado emocional. Em depoimento especial, os filhos relataram diversos episódios de violência, sendo o filho mais velho o mais afetado, demonstrando raiva e o desejo de se afastar do pai, mas ainda teme o que ele possa fazer à mãe, a ele e aos irmãos
.

Em contrapartida aos argumentos apresentados pelo impetrante fica claro que a conduta do acusado, mesmo após ter sido devidamente intimado sobre as medidas protetivas, evidenciou o risco real à segurança da vítima, dos filhos e à ordem pública. Dessa forma, a manutenção da prisão cautelar se revela como medida necessária e proporcional, com o intuito de prevenir a prática de novos delitos, assegurar a proteção física e emocional da vítima e dos filhos, além de garantir o cumprimento das decisões judiciais.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ADVERTÊNCIA. NOVA VIOLAÇÃO DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. PRAZO NONAGESIMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO DETERMINANDO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2.
No caso, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa
. Consta do decreto prisional que, tendo ciência de todas as medidas protetivas e mesmo sendo advertido após o primeiro descumprimento, "o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal" e "n
ovamente
intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 [...], o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal". Ainda que não tenham sido relatadas novas ameaças ou
agressões quando dos descumprimentos, é certo que para o deferimento das medidas protetivas houve comprovação da violência sofrida pela vítima.

Ademais, mesmo diante das advertências para o escorreito cumprimento das medidas protetivas, elas não foram consideradas.
3. Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, seus familiares e os locais designados, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos.
4. Agravo regimental desprovido, mas concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita. (STJ – HC 559361-SP, RHC 112968-MS, HC 509311-MA). (grifos meus).

Nesta senda, entendo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva não apenas em razão do cumprimento dos requisitos do art. 312, mas também do inciso III, do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a relação conjugal entre a vítima e o paciente.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III
-
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.

02.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima. 03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física
e psicológica
da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física
e
psicológica da vítima
e dos seus filhos
, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Outrossim, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a visão de hostilidade com que a vítima e filhos do casal foram tratados pelo paciente nos presentes autos.

Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Doalcey
Fidelis Nogueira
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025